Tribunal: CARF
Processo: 10783.904448/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904448/2013-11
ACÓRDÃO
3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REALCAFE SOLUVEL DO BRASIL S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que foram observadas
todas as regras que regem o processo administrativo fiscal, garantindo ao
contribuinte o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Preliminar rejeitada.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA QUE NÃO
EXERCE
ATIVIDADE
DE
PRODUÇÃO.
CREDITAMENTO
INTEGRAL,
IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de café em grão de cooperativas o creditamento integral
previsto no artigo 9o, §1o, II da Lei 10.925/2004 somente será permitido
quando constatado que a alienante exerce atividade de produção,
consoante o § 6° do art. 8° da mesma lei. Na hipótese do não cumprimento
de tais determinações, assegura-se unicamente o direito ao crédito
presumido apurado na forma do artigo 8o, caput, da Lei 10.925/2004.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencida a Conselheira Neiva Aparecida Baylon, que lhe deu provimento integral. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904448/2013-11
2
Acórdão no 3002-002.967, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10783.904441/2013-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvallhedo
Barbosa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte e as compensações foram homologadas até o limite
do crédito reconhecido, remanescendo saldo de crédito a ressarcir. O pedido é referente ao
Pedido de Ressarcimento (PER no 02479.13305.200112.1.1.09-0086) de crédito de Cofins na
sistemática não cumulativa, vinculado a receita de exportação, relativo ao 4o trim/2011, no valor
de R$ 520.464,62.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do direito creditório objeto de pedido de ressarcimento compete ao
sujeito passivo.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou comprovar.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904448/2013-11
3
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação; quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da defesa; bem como quando
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

PIS/PASEP. COFINS. SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO
INTEGRAL. NÃO CABIMENTO.
As aquisições de café a título de insumo, por pessoa jurídica agroindustrial, feitas
de cooperativa de produção agropecuária, assim entendida a sociedade
cooperativa que exerça a atividade de comercialização da produção de seus
associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa produção,
conferem direito ao crédito presumido, e não ao crédito integral. A atividade de
beneficiamento não se confunde com a atividade agroindustrial definida na lei no
10.925/2004.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso voluntário solicitando:
“Por todo o exposto, conclui-se que estando plenamente demonstrada e
comprovada, através de todo o seu arrazoado e da prova documental produzida,
a legitimidade do seu direito creditório, de modo integral, inclusive, tendo em
vista que as aquisições das sociedades cooperativas sofreram a incidência normal
do PIS e da COFINS, pelo que, em razão do regime da não cumulatividade,
deverão ser homologadas integralmente as compensações formalizadas nos
presentes autos, o que resultará no eventual deferimento do ressarcimento para
os valores que ultrapassarem as mesmas.”
É o relatório.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904448/2013-11
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e aos pressupostos de admissibilidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o bem fundamentado voto da ilustre Conselheira relatora, dele
divirjo, com a devida vênia, pelos motivos que elenco a seguir.
O pedido de ressarcimento fora parcialmente deferido, tendo sido reconhecido o
direito ao crédito presumido do artigo 8o da Lei 10.925/04 e não o creditamento
integral amparado pelo artigo 9o, §1o, II da mesma lei.
O fundamento de tal glosa é o de que o creditamento integral somente é
admitido na hipótese das aquisições de café em grão de cooperativas que
exerçam efetivamente atividade de produção, no caso, agroindustrial. Na
instrução do processo, restou comprovado que as cooperativas não exercem tal
atividade, como elas próprias atestaram:
“Fato é que foram realizadas diligências nas cooperativas acima citadas no sentido
de averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café que fora vendido para a
REALCAFÉ.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE ARACRUZ -
CAFEICRUZ afirmou que “não exerceu cumulativamente as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial”.
A COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL –COOABRIEL
informou no Ofício n° 024/2013, de 18/06/2014, “que o café referido foi vendido na
forma beneficiado (pilado) cru, bica corrida, sendo feito uma classificação visual de
padronização”.
Em aditamento ao citado ofício, a COOABRIEL, por meio do Ofício n° 029, de
24/06/2014, ratificou as informações contidas no ofício anterior e esclareceu “que o
café referido foi entregue no tipo 8, com até 10% de brocas e 13% de umidade de
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904448/2013-11
5
acordo com a tabela oficial de classificação”. Acrescentou “que para chegar ao tipo
de café encaminhado não foi necessário a intervenção de equipamentos para
separação/mistura de grãos. O café foi classificado visualmente de acordo com o
tipo recebido diretamente do produtor”.
Face ao exposto, conclui-se que as cooperativas não preencheram os requisitos
estabelecidos cumulativamente no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, que daria
direito ao crédito integral à REALCAFÉ. Por conseguinte, efetuou-se a glosa dos
créditos integrais sobre tais aquisições e apurou-se o crédito presumido previsto no
art. 8° da precitada lei.”
Assim, a prova produzida nos autos é no sentido de que o único creditamento
possível é o relativo ao crédito presumido do artigo 8o da Lei 10.925/04.
A Solução de consulta COSIT 65/2014 ratifica o entendimento deste voto, no
sentido de que:
11. Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto
com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido a
esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).
[...]
15. Até dezembro de 2011, a pessoa jurídica exportadora de café submetida ao
regime de apuração não cumulativa tinha direito ao cálculo de créditos em relação
às aquisições de café de cooperativas, observados os limites e condições legais. Não
havia direito à apuração de créditos nas aquisições com suspensão previstas no art.
9o, I e III, da Lei no 10.925, de 2004, nem nas aquisições feitas por empresa
comercial exportadora que tenha adquirido o produto com o fim específico de
exportação.”
Por tal, entendo correta a glosa efetuada e voto no sentido de negar provimento
ao Recurso Voluntário, para manter inalterada a decisão recorrida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.970 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904448/2013-11
6
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 635
DF CARF MF
Original